Tribunal: STF
Processo: ARE 1544377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), com a seguinte ementa:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – CUSTAS – CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - SENTENÇA ISENTOU ESTADO – COISA JULGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. 1 - O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã. 2 – Todavia, na sentença proferida na ação de conhecimento houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes, nos seguintes termos: “Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”. Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo, tendo transitado em julgado. 3 - Em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença. 4 - Ademais, consoante jurisprudência pátria, nos caso em tela não caberia ao magistrado determinar, de ofício, o pagamento ou expedir RPV. 5 - O cumprimento de sentença depende de inciativa do credor. 6 - Recurso provido (doc. 11, p. 4 — grifei).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, XXXVI, da mesma Carta e ao art. 31 do ADCT. Sustenta-se que:



    a decisão agravada determinou a intimação do Estado para pagamento das custas processuais, na forma do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, eis que o presente processo teve seu trâmite, com a prática de atos por parte da Sra. Escrivã, quando a Serventia ainda se tratava de serventia não-oficializada. 



    Como é cediço, a Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre Custas e adota outras providências, dispensa o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento de custas processuais, conforme se depreende da transcrição abaixo: 



    Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais: [...] omitido V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras; 



    Em que pese a isenção por ela conferida ao Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual nº 9.974/2013 também traz, no §1º de seu art. 20, a previsão de que "tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais".



    Entretanto, tal dispositivo figura-se inconstitucional, eis que afronta o art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (doc. 17, p. 6 — grifei). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar o fundamento específico da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário sobre a violação constitucional ser apenas reflexa. Nesse sentido, indico os julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo com base no óbice da Súmula 287/STF. 2. A parte agravante insiste na impertinência do aludido vício, dizendo suficientemente rebatidos os fundamentos do ato de inadmissão do extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário com agravo no qual ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo excepcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (ARE 1.500.590 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/3/2025).



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação. Princípios da Publicidade e da Razoabilidade. Súmulas 279 e 454/STF. Inadmissibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos (ARE 1.519.895 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5/12/2024 —grifei).



    Ainda que superado esse óbice, descabe a discussão acerca da constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei n. 9.974/2013, uma vez que, conforme consignado no acórdão recorrido, o Estado ficou expressamente isento do pagamento de custas remanescentes: 



    Trata-se de ação ordinária, interposta por Anael Silverio de Souza em face do DIO – DEPARTAMENTO DE IMPRENSAOFICIAL, em que se pleiteou o pagamento de diferenças salariais de servidor público estadual. 



    O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã Inês Neves da Silva Santos.



    Após compulsar os autos, adianto que reformarei a decisão agravada. Isso porque, na sentença proferida na ação de conhecimento (Id n. 2882987 - Págs. 1/5) houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes, nos seguintes termos: 



    “Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”. 



    Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo (Id n. 2882988), tendo transitado em julgado. Dessa forma, em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença.



    O instituto da coisa julgada encontra-se previsto no artigo 502 do CPC, e trata de uma autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não cabe mais recursos, sendo vedado, portanto, em cumprimento de sentença discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 



    Dessa forma, não cabe, neste momento, qualquer discussão sobre a (in)constitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei 9.974/2013, visto que, repito, na ação de conhecimento houve a isenção do Estado ao pagamento (doc. 11, p. 3 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator